Tribunal: TJDFT
Processo: 0035641-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0035641-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSIG CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, RILDO DE SOUZA MENDES, NAIR DE SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONSIG CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA contra decisão que pronunciou a prescrição parcial da pretensão inicial, em execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Confira-se dispositivo (ID 15351813): “ (...) Ao teor do exposto, acolho em parte o pedido veiculado na exceção e, nos termos do art. 174, do CTN, reconheço a prescrição inicial das CDAs de no0109939158 ao no011016550, certidão 0001822870 e das CDAs constantes das certidões sob o no0001822853 e no0001822861, em relação às quais JULGO EXTINTA a pretensão executória, com fundamento nos artigos 487, inc. II,do CPC. Sem condenação em custas e honorários. Após o trânsito em julgado, o Distrito Federal deverá promover a atualização dos registros junto ao SITAF, para prosseguimento do feito quanto às demais CDAs. Intimem-se.” A empresa devedora apela (ID 15351816) para que seja reconhecida a prescrição total do débito, ao argumento que a apesar da ação tramitar há onze anos, até agora não foi realizada a citação dos devedores (empresa e representantes legais), de modo que incide à espécie o disposto no art. 219, §4o, do CPC/73, vigente à época. Preparo comprovado (ID 15351817, pp. 1-2). Em contrarrazões (ID 15351820) o Distrito Federal, em síntese, alega que não deu causa à paralisação dos autos em prazo superior a cinco anos (Súmula 106, do STJ), e que tal ato deve ser atribuído aos mecanismos do próprio Poder Judiciário, sempre manteve e persiste seu interesse na tramitação do feito, e que a decisão deve ser mantida com exceção da CDA 0001822888 que não se encontra prescrita. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não autoriza o conhecimento do apelo, uma vez que via eleita é inadequada à espécie. Constata-se dos autos que a presente execução fiscal está lastreada em quatro certidões de dívida ativa (ID 15350296, ID 15350297, ID 15350298, ID 0001822888). Conforme os termos do decisum supra descrito o juízo, ao declarar a prescrição parcial do crédito exequendo, o fez em relação a três das quatro CDA’s (no 0001822870, no 0001822853, no 0001822861), e determinou ao exequente que promova “a atualização dos registros junto ao SITAF, para prosseguimento do feito quanto às demais CDAs” (grifo nosso), evidenciando, assim, tratar-se de julgamento parcial do feito. Dentre alguns dos atos praticados pelo juiz, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. (grifo nosso). No tocante ao mérito da matéria posta à análise do julgador, o Código de Processo Civil autoriza que o julgamento se dê de forma parcelada: Seção III Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 . § 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. § 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. (grifo nosso). Neste contexto, o mesmo Código de Processo Civil ensina que a impugnação do julgamento parcial de mérito deve ocorrer por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do §5o, do art. 356, acima transcrito e, igualmente, conforme o parágrafo único, do art. 354: CAPÍTULO X DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO Seção I Da Extinção do Processo Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. (grifo nosso). Acerca do agravo de instrumento, a doutrina[1] assim leciona: “10.4.1.2. Decisão interlocutória O art. 203, §2o do Novo CPC optou por um conceito residual de decisão interlocutória, prevendo-a como qualquer pronunciamento decisório que não seja sentença. Nesse caso a decisão interlocutória poderá ter como conteúdo questões incidentais ou mérito, como ocorre, por exemplo, no julgamento antecipado parcial de mérito. Caberá ao intérprete, a partir do momento em que definir tratar-se de pronunciamento decisório do juízo de primeiro grau, buscar os requisitos previstos pelo § 1o do art. 203 do Novo CPC para conceituar a sentença. Se o conteúdo do pronunciamento decisório não estiver consagrado nos arts. 485 ou 487 do Novo CPC, não resta dúvida a respeito de sua natureza de decisão interlocutória. Trata-se da decisão de questões incidentes, tais como o valor da causa, a concessão de gratuidade de justiça, questões probatórias, intervenção de terceiro, aplicação de multas, etc. É possível que que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de questão incidental ou o mérito do processo.” (negrito e grifo nosso). Desse modo, resta evidente que o recurso interposto pela empresa apelante não é o adequado: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II - mérito do processo; Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso). Assim, em se tratando de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o relator dele não conhecerá (art. 932, inciso II do CPC). Não se trata, no caso concreto, de dar aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal, pois os dispositivos legais citados anteriormente são expressos acerca do recurso cabível, repelindo, assim, eventual alegação de equívoco escusável ou dúvida objetiva. Confira-se o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo. 2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)". 3. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito. 4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido. (REsp 1812216/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 356, § 5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição da apelação cível como sucedâneo do agravo, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição do recurso de apelação deve-se restringir à hipótese de impugnação de sentença, conforme previsão do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1212114, 07051849120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que "a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1198630, 07006532020188070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. PROCESSO. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 356, § 5o). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que julga parcialmente o mérito da demanda, não colocando termo ao processo, não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme corrobora o disposto no artigo 356, § 5o do Código de Processo Civil. 3. É um truísmo que, em não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, julgando parcialmente o mérito, não coloca termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 356, § 5o), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1132310, 20170710027457APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 243-256). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, § 5o, CPC. NOMEN IURIS ATRIBUÍDO AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Apelo manejado contra pronunciamento judicial que, com fulcro no art. 356, II, CPC, julgou parcialmente o mérito da demanda. 2. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, consoante previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC. 2.1. De bom alvitre lembrar que não existe mais julgamento antecipado da lide mas sim julgamento antecipado parcial do mérito, impugnável através de agravo de instrumento. 3. Para fins de recorribilidade, pouco importa o nomen iuris atribuído ao ato judicial recorrido. 3.1. Na hipótese, embora o pronunciamento judicial apelado tenha recebido o título de "sentença", trata-se, a toda evidência, de decisão interlocutória de mérito, impugnável pela via do agravo de instrumento. 4. Resulta inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1109491, 07092886320178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 13 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Manual de Direito Processual Civil - Volume único. Daniel Amorim Assumpção Neves. editora JusPodivm, 9a edição, revista e atualizada, Salvador, 2017, pág. 419. Brasília, 8 de abril de 2020 09:38:46.